Tribunal: TJDFT
Processo: 0704010-94.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo. Culpabilidade. Regime. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa pelo crime de receptação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há prova suficiente para condenação; (ii) se adequada a valoração desfavorável da culpabilidade; (iii) se é possível fixar o regime aberto.
III. Razões de decidir
3. As declarações firmes e coerentes das testemunhas, somadas ao flagrante do réu na posse das mercadorias subtraídas de uma loja minutos antes por duas adolescentes, demonstrando que o réu adquiriu e recebeu os produtos de origem ilícita ciente dessa condição, são suficientes para condenação pelo crime de receptação.
4. Cometido novo crime durante execução de pena anterior, justifica-se a valoração negativa da culpabilidade. Precedentes do Tribunal.
5. Reincidente o réu e desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), o regime prisional não será o aberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos (art. 33, § 2o, “c” e § 3o, do CP).
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, “a” e § 3o e art. 180, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 269. TJDFT, Acórdão n. 1179052, 20141310032715APR, Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 13/6/2019, Publicado no DJE: 19/6/2019. Pág.: 169/182; Acórdão 1644644, 07193874720218070003, Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/11/2022, PJe 5/12/2022.